Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. BRIGA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GRUPO. PROVA DA CONDUTA DANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a inobservância de um dever jurídico que, na hipótese, caracteriza-se pela violação do dever de respeito à integridade física e mental do outro, cometida por um grupo de pessoas em circunstância de briga em estabelecimento comercial.
2. A responsabilidade civil é solidária para todos aqueles que adotam condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme estabelecido no art. 942 do Código Civil.
3. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões desse mesmo modo.
4. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 944 do Código Civil, o arbitramento da indenização deve levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. 4.1. Considerando os valores atualmente arbitrados pelos julgados já proferidos no âmbito deste Tribunal em casos semelhantes e a inexistência de concorrência do autor para a produção do dano, é fixada a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma solidária devidos pelos réus, para a compensação pelo dano moral experimentado.
5. Apelação conhecida e provida.